Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016813-44.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUCIANO RODRIGO DA SILVA SANTOS - CPF: 035.468.631-35 (RECORRENTE), RAFAEL SEBASTIÃO COELHO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1. PRELIMINAR
- FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO –
2. MÉRITO
- DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DA TORPEZA E DA TRAIÇÃO – AGRESSÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA APÓS POSSÍVEL DISCUSSÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AMPLAMENTE DEBATIDA PERANTE O TRIBUNAL POPULAR.
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

1-
A fundamentação sucinta

não pode ser confundida com falta de fundamentação. Assim, i
nadmissível o reconhecimento de nulidade de decisão que, mesmo comedida, encontra-se fundamentada, eis, que vedado ao juiz singular adentrar ao mérito para não incorrer em excesso de linguagem na fundamentação e eventual alegação de nulidade processual;

2.
A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente, arbitrária ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de se suprimir a análise do fato delituoso da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo por
LUCIANO RODRIGO DA SILVA SANTOS,
objetivando a reforma da decisão anexada sob Ids
22621498 a 22621951
, em que foi
pronunciado
por infração ao artigo
121 § 2o, incisos II e IV, do CP
.

Inconformada, a Defesa objetiva,
em preliminar
, a
nulidade da decisão
por falta de fundamentação quanto às qualificadoras, e
no mérito
pede o
afastamento delas
, sob o argumento de que
se mostram manifestamente improcedentes (Id 22623455/22623459).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id
22623461/22623463)
.

O Juiz
a quo

manteve a sentença
fustigada mediante o exercício do
Juízo de Retratação
(Id
22623464)
.

A d. PGJ, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id
28617997)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU
PRONUNCIADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ARTIGO 121, §2°, INCISO I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
C/C O
ARTIGO 14, INCISO II
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – A) ARGUIÇÃO DE
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA – INVIABILIDADE – B)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – FASE PROCESSUAL EM QUE A
DÚVIDA
, POR MÍNIMA QUE SEJA,
SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SÓ SE OPERA
QUANDO DESCABIDAS
OU MANIFESTAMENTE
DIVORCIADAS DAS PROVAS
DOS AUTOS –
DESPROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020